Tribunal: TJMT
Processo: 1022549-72.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022549-72.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS ESPINDOLA MORAES - CPF: 175.370.611-49 (AGRAVADO), HERTA KLEIN TOLKSDORF - CPF: 065.381.261-20 (AGRAVADO), GENILSON FERNANDES DE SOUZA - CPF: 429.777.381-34 (AGRAVADO), GERLADO RODRIGUES DA COSTA (AGRAVADO), HELIO MALUF (AGRAVADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ACP N. 2281/2008 -
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO - ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NOS CÁLCULOS - CAPITALIZAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva.

As matérias relativas à alegação de equívocos nos cálculos periciais e de inclusão supostamente indevida de capitalização de juros, não foram objetos da impugnação apresentada, nem da decisão agravada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1022549-72.2021.8.11.0000

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravados:
Antônio Carlos Espindola Moraes e Outros

Processo origem no 0028032-89.2012.8.11.0041 (Cód. 774806)

20a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que lhe movem
Antônio Carlos Espindola Moraes e Outros
(Proc. no 0028032-89.2012.8.11.0041), rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e homologou o cálculo apresentado pela contadoria judicial.

Afirma que a parte agravada ajuizou o Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública, referente aos expurgos inflacionários.

Defende o cabimento do recurso de agravo de instrumento, bem como a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo.

Alega que há equívocos nos cálculos realizados pela contadoria judicial ao incluir valores devidos em relação ao Plano Bresser na conta poupança no 1.041.208-00, bem como aduz que há erro no parâmetro utilizado para os cálculos, ao argumento de que o termo inicial para incidência de juros de mora é na citação no cumprimento de sentença.

Assevera que foi utilizada capitalização composta nos cálculos, o que não entende ser admissível.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo.

Liminar
indeferida (Id. 113256955).

Sem contrarrazões
(Certidão - Id. 117883535).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento no 1022549-72.2021.8.11.0000

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravados:
Antônio Carlos Espindola Moraes e Outros

Processo origem no 0028032-89.2012.8.11.0041 (Cód. 774806)

20a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Agravo interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que lhe movem
Antônio Carlos Espindola Moraes e Outros
(Proc. no 0028032-89.2012.8.11.0041), rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e homologou o cálculo apresentado pela contadoria judicial.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proferida na Ação Civil Pública no 2281/2008 movida por
ADEC-MS
em face de
Banco Bradesco S.A.
, que tinha como objetivo a cobrança dos expurgos inflacionários, em razão dos planos econômicos.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão agravada, para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença.

Primeiramente, acerca do
momento da incidência dos juros de mora
, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que são devidos a partir da citação na Ação Civil Pública e não na Ação de Cumprimento individual, como pretende o agravante.

Nesse sentido, segue a ementa dos Recursos Especiais, também submetido ao rito dos recursos repetitivos:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. (...)4- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido” (STJ, Corte Especial, REsp 1370899/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 14/10/2014).

A mesma redação tem a ementa do REsp 1.361.800/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Min. SIDNEI BENETI, Corte Especial, DJe 14/10/2014.

Também, no mesmo sentido, esta Colenda Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PLANO VERÃO - TÍTULO JUDICIAL PROVENIENTE DE OUTRO ESTADO - ABRANGÊNCIA NACIONAL - EXECUÇÃO PROMOVIDA NO LOCAL DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR - VIABILIDADE - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRECEDENTES DO STJ - DECISUM MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. Definida a abrangência nacional da sentença proferida em ação civil pública ajuizada em Brasília/DF pela Corte Superior em recurso repetitivo (REsp n. 1.243.887/PR), o consumidor pode ingressar com o pedido de cumprimento da sentença no foro de seu domicílio (art. 101, I, c/c art. 98, §2o, I, do CDC). O devedor arca com juros de mora desde a citação em ação civil pública, e não só a partir da citação na ação de cumprimento individual (REsp no. 1.370.899/SP)” (TJMT, Sexta Câmara Cível, AI 154646/2013, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, DJe 16.06.2014).

Por outro lado, o agravante alega a existência de equívocos nos cálculos realizados pela contadoria judicial ao incluir valores devidos em relação ao Plano Bresser na conta poupança no 1.041.208-00, bem como assevera que foi utilizada capitalização composta nos cálculos, o que não entende ser admissível.

No entanto, do exame, nota-se que as matérias não foram tratadas na petição da impugnação ao cumprimento de sentença, nem mesmo na impugnação ao laudo pericial e, por consequência, não foram objetos da decisão agravada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso.

Assim, apesar das alegações apresentadas pelo banco executado, ora agravante, os cálculos apresentados pelo perito contábil, bem como os esclarecimentos posteriores, mostram-se adequados às determinações contidas no julgado.

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022